Tribunal: TJMT
Processo: 1012669-61.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012669-61.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO , DES(A).A). EDSON DIAS REIS]
]

Parte(s):

[FERNANDA CORREA DA SILVA - CPF: 316.157.718-32 (ADVOGADO), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0001-07 (AGRAVANTE), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA COM BASE NO INCISO II, ART. 311 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTOS DE CASOS REPETITIVOS OU SÚMULA VINCULANTE SOBRE O TEMA – REQUISITOS DO
ARTIGO

311 DO CPC NÃO
PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão de pedido de tutela de evidência é imprescindível que se cumpra os requisitos exigidos pelo dispositivo legal,
in casu
, baseando-se no inciso II, é necessária a demonstração da existência de tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou súmula vinculante.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Small Distribuidora de Derivados de Petróleo LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1022144-15.2017.8.11.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela de evidência por falta de pressupostos legais

A Agravante, em suas razões de recurso, assevera que, por trabalhar no comércio varejista de álcool carburante, gasolina e demais derivado de petróleo, o material transportado é considerado insumo, conforme LC 87/1996.

Aduz que possui direito ao crédito de ICMS

decorrente da aquisição de combustível utilizado no transporte do produto comercializado, razão pela qual
ajuizou a ação de origem, com pedido de tutela de evidência, embasado em decisões proferidas pela Corte Superior.

Firme em suas razões, reforça que é evidente que sua tese, alicerçada em jurisprudência do STJ, bem como em julgados de outros tribunais pátrios, são suficientes para concessão da tutela de evidência descrita pelo inciso II, art. 311 do CPC.

Assim, pugna pelo total provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de evidência em primeiro grau.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 4247688).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso em Id. 16022052.

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020